Tribunal: TJES
Processo: 5029776-49.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029776-49.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JORGE CONSTANTINO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – ALTERAÇÃO FRAUDULENTA DE TITULARIDADE DE CONTA DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM A UNIDADE CONSUMIDORA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que condenou a EDP Espírito Santo à devolução em dobro de R$ 188,60 e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, em razão de cobrança indevida de faturas emitidas em nome do autor relativas a unidade consumidora com a qual não possui qualquer vínculo. A recorrente alegou que houve pedido de alteração de titularidade feito pelo autor e questionou o indeferimento de diligência via SISBAJUD.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Verifica-se a controvérsia acerca da responsabilidade da concessionária em relação à alteração de titularidade de unidade consumidora sem a anuência do consumidor, bem como a legalidade da cobrança de valores e o consequente dever de indenizar pelos danos materiais e morais decorrentes.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. Configurada a relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.

04. A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois a diligência requerida podia ser realizada extrajudicialmente pela recorrente.

05. No mérito, não houve comprovação de que a parte autora tenha solicitado a alteração de titularidade ou mantido qualquer vínculo com o imóvel em questão.

06. A ausência de assinatura e de documentação comprobatória reforça a falha na prestação do serviço.

07. Demonstrada a cobrança indevida, correta a devolução em dobro dos valores pagos e a fixação de indenização por danos morais, diante do abalo causado ao consumidor.

I
V – DISPOSITIVO E TESE

08. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. Incumbe à concessionária de energia adotar cautelas adequadas na alteração de titularidade, sob pena de responsabilização objetiva por danos decorrentes de fraudes. 2. A ausência de comprovação da anuência do consumidor justifica a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente. 3. A cobrança indevida de débitos referentes a imóvel sem vínculo com o consumidor caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais. 4. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de diligência que deveria ter sido providenciada previamente pela própria parte interessada."

_______

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14;

Jurisprudência relevante:
JECSP; RecInom 1009368-05.2024.8.26.0348; Mauá; Segunda Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Beatriz de Souza Cabezas; Julg. 21/03/2025
.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5029776-49.2024.8.08.0024

RECORRENTE: EDP

RECORRIDO: JORGE CONSTANTINO DE OLIVEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – ALTERAÇÃO FRAUDULENTA DE TITULARIDADE DE CONTA DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM A UNIDADE CONSUMIDORA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que condenou a EDP Espírito Santo à devolução em dobro de R$ 188,60 e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, em razão de cobrança indevida de faturas emitidas em nome do autor relativas a unidade consumidora com a qual não possui qualquer vínculo. A recorrente alegou que houve pedido de alteração de titularidade feito pelo autor e questionou o indeferimento de diligência via SISBAJUD.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Verifica-se a controvérsia acerca da responsabilidade da concessionária em relação à alteração de titularidade de unidade consumidora sem a anuência do consumidor, bem como a legalidade da cobrança de valores e o consequente dever de indenizar pelos danos materiais e morais decorrentes.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. Configurada a relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.

04. A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois a diligência requerida podia ser realizada extrajudicialmente pela recorrente.

05. No mérito, não houve comprovação de que a parte autora tenha solicitado a alteração de titularidade ou mantido qualquer vínculo com o imóvel em questão.

06. A ausência de assinatura e de documentação comprobatória reforça a falha na prestação do serviço.

07. Demonstrada a cobrança indevida, correta a devolução em dobro dos valores pagos e a fixação de indenização por danos morais, diante do abalo causado ao consumidor.

I
V – DISPOSITIVO E TESE

08. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. Incumbe à concessionária de energia adotar cautelas adequadas na alteração de titularidade, sob pena de responsabilização objetiva por danos decorrentes de fraudes. 2. A ausência de comprovação da anuência do consumidor justifica a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente. 3. A cobrança indevida de débitos referentes a imóvel sem vínculo com o consumidor caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais. 4. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de diligência que deveria ter sido providenciada previamente pela própria parte interessada."

_______

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14;

Jurisprudência relevante:
JECSP; RecInom 1009368-05.2024.8.26.0348; Mauá; Segunda Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Beatriz de Souza Cabezas; Julg. 21/03/2025
.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA em face da sentença proferida nos autos do Processo, ajuizado por JORGE CONSTANTINO DE OLIVEIRA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a recorrente à restituição em dobro do valor de R$ 188,60 (cento e oitenta e oito reais e sessenta centavos), além do pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ambos com os devidos consectários legais.

Na origem, a parte autora alegou ter recebido indevidamente, em seu nome, faturas relativas à unidade consumidora de nº 0000486182, situada na Rua Vitor Finamore, S/N, bairro São Benedito, Vitória/ES, local do qual afirma não ter qualquer vínculo. Afirmou ainda ter realizado o pagamento das faturas dos meses de dezembro de 2023 a fevereiro de 2024, totalizando R$ 188,60, valores esses que requereu a devolução, bem como indenização pelos transtornos suportados.

Em sua contestação, a parte requerida/recorrente sustentou que o autor teria realizado pedido de alteração de titularidade da referida unidade consumidora em 29/11/2022, conforme nota de atendimento e documentos juntados aos autos. Alegou que houve apresentação de documentação pessoal no ato da solicitação, a mesma, inclusive, utilizada pelo autor no ajuizamento da presente demanda. Argumentou, ainda, que não há falha na prestação do serviço e que, caso reconhecida a existência de fraude, esta atingiu também a concessionária, que somente teve ciência da situação com a propositura da ação.

A sentença de primeiro grau afastou as alegações da requerida, reconhecendo a ausência de comprovação inequívoca da anuência do consumidor, destacando, inclusive, que o autor sequer assina, conforme documentação de identificação constante nos autos. Além disso, o juízo considerou atípico o lapso temporal de um ano entre a alegada alteração de titularidade e o início da cobrança das faturas, bem como enfatizou a obrigação da concessionária em adotar medidas de segurança e verificação mais rigorosas diante da possibilidade de fraude.

A recorrente insurge-se contra a sentença, alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de pedido de diligência por meio do sistema SISBAJUD, que visava apurar se o recorrido havia declarado o endereço da unidade consumidora como residência ou domicílio em outras instituições financeiras.

No mérito, sustenta a validade do procedimento de alteração de titularidade, bem como a inexistência de falha na prestação do serviço. Alega que não restou comprovado qualquer ato ilícito ou defeito na conduta da concessionária que justificasse as condenações impostas.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Inicialmente, cumpre reconhecer a existência de relação de consumo entre as partes, nos termos do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. O recorrido é destinatário final do serviço prestado e a recorrente enquadra-se como fornecedora, sujeitando-se, portanto, às normas protetivas do CDC, inclusive no tocante à inversão do ônus da prova e à responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de defeitos na prestação dos serviços.

No tocante à preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da diligência via SISBAJUD para verificar se o recorrido declarou o endereço da unidade consumidora em instituições financeiras, tal alegação não merece acolhida.

Trata-se de diligência que poderia — e deveria — ter sido realizada previamente pela parte ré, com os meios e ferramentas disponíveis extrajudicialmente. Ademais, ainda que se admitisse a pertinência da prova, não se pode admitir que o Judiciário seja utilizado como instrumento de substituição de diligências que competem à própria recorrente, sobretudo diante de seu ônus objetivo de segurança e verificação na prestação de serviço essencial como o fornecimento de energia elétrica.

Cumpre ressaltar que, ao promover a alteração de titularidade de uma unidade consumidora, a concessionária tem o dever de se cercar das cautelas mínimas exigidas, como a exigência de assinatura no termo de solicitação, apresentação de documentos pessoais válidos, comprovante de endereço recente e demais medidas que assegurem a identidade do solicitante. No caso concreto, não há qualquer comprovação de que tais diligências tenham sido devidamente observadas, tampouco de que o recorrido tenha efetivamente solicitado ou anuiu com a alteração de titularidade da unidade.

Note-se que, embora a recorrente junte aos autos imagem do documento de identidade do autor, não há nos autos qualquer assinatura atribuída a ele nos documentos que instruíram a solicitação de mudança de titularidade, tampouco comprovação da vinculação entre o recorrido e o endereço em questão. Tal fragilidade probatória é reveladora da falha na prestação do serviço, cuja responsabilização recai objetivamente sobre a concessionária, nos termos do art. 14 do CDC.

No mérito, portanto, a sentença não merece reforma. Restou inequívoca a inexistência de demonstração da anuência da parte autora em assumir a titularidade da instalação da qual não tem qualquer vínculo, sendo indevida a cobrança a ela atribuída, bem como o consequente pagamento das faturas.

Assim, correta a sentença ao determinar a devolução, em dobro, dos valores pagos indevidamente, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, bem como à condenação em danos morais, diante do transtorno gerado por cobrança indevida, sem respaldo contratual ou jurídico, situação que extrapola o mero aborrecimento, nos seguintes termos (Id 13005714):

“A requerida apresentou nota de atendimento datada de 29/11/2022, como evidência de que o pedido partiu da própria autora. Contudo, o documento apresentado não especifica detalhes sobre a confirmação de identidade ou outros mecanismos de verificação que assegurem que o pedido foi, de fato, realizado pelo autor ou por um representante devidamente autorizado (ID 50912427).

Ressalte-se que, conforme observado nos documentos de identificação do autor, anexados aos autos, no ID 47138624, o mesmo não assina. Esse fato impõe à ré a obrigação de adotar cautelas adicionais na verificação de identidade, especialmente ao realizar alterações que impliquem a vinculação de obrigações financeiras e responsabilidades ao consumidor. A ausência de assinatura ou de comprovação de anuência escrita do autor reforça a insuficiência das provas apresentadas e impõe maior dever de diligência à concessionária, que deveria ter verificado a autenticidade do pedido com ainda mais rigor.

Além disso, chama a atenção o fato de que, embora a alegada transferência de titularidade tenha ocorrido em novembro de 2022, as cobranças em nome da autora apenas iniciaram em novembro de 2023, um ano depois, consoante se verifica do documento juntado no ID 47138625 - Pág. 3.

Esse lapso temporal incomum entre a alteração e o início das cobranças é atípico e levanta a possibilidade de fraude, uma vez que, usualmente, o consumo seria cobrado imediatamente após a vinculação do titular à unidade consumidora. Essa situação demonstra uma falha nos controles internos da ré, que deve ser diligente e rigorosa na proteção dos dados dos consumidores, prevenindo fraudes ou utilizações indevidas de informações pessoais.

No mais, é absolutamente inverossímil que mesmo tendo efetuado a alteração de titularidade, a parte autora iria passar por tamanho desgaste, socorrendo-se junto ao PROCON e após isso, valer-se do Judiciário para comprovar débitos inexistentes em ação.

Logo, a responsabilidade pelo pagamento de tais débitos recai sobre aqueles que realizaram a suposta fraude e sobre a empresa requerida, que falhou em garantir a segurança dos dados do requerente, cumprindo, pois, dar a procedência à ação, no fim de reconhecer o direito de autor de ter restituído as quantias pagas no valor de R$ 188,60, em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único do CDC, pois não se divisa erro justificável na cobrança indevida realizada pela requerida, à míngua sequer de relação jurídica entre as partes, que deverá ser atualizado com a incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a contar de cada desembolso, conforme artigos 395 e 406, ambos do Código Civil.

Quanto à parcela reparatória do pedido, no caso em apreço, o fato de a instalação ter sido realizada sem o consentimento da parte autora pode ser considerado uma falha na segurança e na gestão dos dados do cliente por parte da Concessionária de energia, não excluindo a possibilidade de dano moral.

O dano moral é configurado pelo sofrimento e pela angústia causados pela violação dos direitos da personalidade. Ainda que a ré alegue que não houve cortes ou negativação, o transtorno e o estresse causados pelo uso não autorizado dos dados da parte autora são evidentes.

A simples ocorrência de uma hipotética fraude, que expõe a parte autora a possíveis complicações e à necessidade de resolver a situação, é suficiente para configurar dano moral. O CDC estabelece que o dano moral pode ocorrer independentemente de prejuízo econômico direto, quando há lesão à dignidade e ao bem-estar do consumidor (art. 6º, VI).

A parte autora, ao ver seu nome associado a diversos contratos de energia elétrica sem seu conhecimento ou consentimento, enfrentou uma situação de vulnerabilidade e insegurança. A necessidade de provar que não foi responsável por tais avenças e lidar com as consequências de uma conjeturada fraude é suficiente para justificar a compensação por danos morais.”

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Recurso da ré. O autor tomou conhecimento de débitos em seu nome referentes a um imóvel para o qual não solicitou serviço. Após resolver a questão, teve novo pedido de fornecimento de energia negado devido à dívida anterior, obrigando-o a contratar o serviço em nome de terceiro. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a ela o dever de demonstrar a regularidade da contratação e a legitimidade da cobrança impugnada.
A ré não comprovou que o autor solicitou a instalação e o fornecimento de energia no imóvel relacionado à cobrança, tampouco apresentou contrato assinado ou outro documento hábil que vinculasse o consumidor ao débito. A exigência de pagamento sem a comprovação da relação contratual caracteriza falha na prestação do serviço e viola os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima do consumidor. Correta a declaração de inexigibilidade do débito, pois a cobrança indevida decorreu de erro da própria concessionária, que não adotou os devidos procedimentos para verificar a identidade do contratante
. Sentença mantida. Recurso desprovido. (JECSP; RecInom 1009368-05.2024.8.26.0348; Mauá; Segunda Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Beatriz de Souza Cabezas; Julg. 21/03/2025). (Grifo nosso).

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de
R$ 2.000,00 (três mil reais)
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da
EDP
, pelas razões expostas acima, mantendo intocada a r. sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)